Tribunal: CARF
Processo: 13607.000834/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13607.000834/2008-01
RESOLUÇÃO
2202-001.000 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JUVENAL PASCOAL DIMAS CRUZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
presente julgamento em diligência, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita
Federal, para que o Recorrente ou seu representante processual sejam intimados do documento
juntado, abrindo-lhes prazo à nova manifestação.
Sala de Sessões, em 05 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente)

Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.000 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000834/2008-01
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o sujeito passivo foi lavrado o lançamento de fls. 14 a 18, com exigência de
crédito tributário no valor de R$8.383,64 a título de Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), juro de mora e multa proporcional de 75%.
Os dispositivos legais infringidos constam na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, conforme folhas de continuação anexas do referido feito
fiscal.
Irresignado, tendo sido cientificado em 14/02/08, conforme fl. 45, o sujeito
passivo impugnou o feito fiscal em 29/05/08 (fls. 2 a 5), onde expôs as suas razões
de discordância, argumentando, em preliminar, a tempestividade da impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação apresentada fora do prazo não instaura a fase litigiosa do
procedimento administrativo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/12/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 09/01/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) houve cerceamento de defesa por nulidade da intimação.
b) ocorreu erro material a ser considerado na apreciação do pleito.
c) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos.
Convertido o julgamento em diligência, sobrevieram os documentos de fls. 102-104.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.000 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000834/2008-01
3
Faz-se necessário oportunizar ao recorrente, sucessores ou herdeiros, para que
possam ter ciência e se manifestarem, se entenderem adequado, sobre os documentos juntados
em resposta à anterior conversão do julgamento em diligência (fls. 102-104).
Ante o exposto, proponho a conversão do presente julgamento em diligência, com
a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que o Recorrente ou seu
representante processual sejam intimados do documento juntado, abrindo-lhes prazo à nova
manifestação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 113
DF CARF MF
Original